Tribunal: TJBA
Processo: 0305392-93.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305392-93.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ALCIDES FERREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ALCIDES FERREIRA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, LIZ MENEZES DA SILVA, LAIS MENEZES DA SILVA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO FALCAO SANTOS, JEDIAEL MATOS DOS SANTOS, THACIO FORTUNATO MOREIRA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL QUE IDENTIFICOU VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – APELO DA SEGURADORA PROVIDO PARA RECONHECER SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA POR AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – APELO DO CONSTRUTOR – DIALETICIDADE RECONHECIDA - PRAZO DECADENCIAL DO CDC NÃO INCIDENTE SOBRE O CASO EM TELA – PLEITOS INDENIZATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL DO ART. 205, DO CC/2002 – ENTENDIMENTO FIXADO NO STJ – DANOS MORAIS PRESUMÍVEIS NO CASO CONCRETO – FIXAÇÃO QUE OBEDECE A RAZOABILIDADE – APELO DO CONSTRUTOR IMPROVIDO

1. Cuida-se de ação indenizatória em face de vícios apresentados em imóvel fabricado pelo primeiro apelante e segurado pela segunda apelante.

2. O recurso do construtor atende à necessária dialeticidade ao atacar pontos da sentença de acordo com seu entendimento fático e legal sobre institutos como a decadência a prescrição e quanto aos requisitos necessários para deferimento dos danos morais, pelo que não deve ser reconhecida a prejudicial de não conhecimento do apelo.

3. O laudo pericial judicial formulado nos autos concluiu que os problemas existentes no imóvel e objeto da ação são fruto da construção do bem, vícios estes não cobertos pela apólice firmada com a seguradora, merecendo acolhida a preliminar apresentada pela mesma de ilegitimidade passiva.

4. Importante dizer que, provocado pela seguradora, o Juízo Primevo na decisão de aclaratórios de evento 59883266 acrescentou ao dispositivo originário da sentença trecho em que limitou a responsabilidade da seguradora, acrescentando ao mesmo “
ficando a seguradora limitada ao valor estabelecido na apólice
”.

5. Melhor técnica, entretanto, evitando ainda maior discussão processual na fase de execução, leva ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da seguradora frente a constatação durante a instrução processual que os vícios reclamados no imóvel foram ocasionados por falha construtiva, não coberto pelo seguro formalizado entre as partes.

6. Não merece reforma a sentença guerreada quanto a análise da decadência de prescrição incidentes no caso concreto, havendo entendimento consolidado no STJ que “
2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional. Precedentes. 3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" ( AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 10/6/2015).
”
(AgInt no AREsp: 1775931 SP
).

7. No que se refere aos danos morais, a
prova dos autos demonstra que a aflição a que foi exposta a
parte
autora,
identificando a má qualidade do imóvel adquirido e vendo o mesmo
se partindo por completo
gera danos morais e exige condenação exemplar para inibir a continuidade de tal procedimento pel
o
construtor
.

8.
Lado outro,
não se mostra desarrazoado o montante fixado a título de danos morais em R$
14
.000,00 (
quatorze
mil reais), frente a gravidade do
s
vício
s
constatado
s
no imóvel recém-construído e as consequências geradas à autora.

9.
Apelo da seguradora provido em acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva frente as especificidades do caso, com inversão do ônus sucumbencial e condenação da
autoria no pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada por ser a mesma credora da assistência judiciária gratuita.

10. Apelo do construtor improvido, com majoração d
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando, ainda, responsável pelo pagamento das custas judiciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0305392-93.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE ALCIDES FERREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ALCIDES FERREIRA DE SOUZA e outros (2)
e como apelada
CAIXA SEGURADORA S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao recurso apresentado por CAIXA SEGURADORA S/A, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e excluindo a mesma da causa,
AFASTAR A PREJUDICIAL DE NÃO CONHECIMENTO
do recurso do espólio por, supostamente, malferir a dialeticidade, frente a correção de seus termos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
ESPÓLIO DE ALCIDES FERREIRA DE SOUZA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 20 de Outubro de 2020.